Tribunal: TJDFT
Processo: 0747200-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0747200-10.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCIA DANTAS TONHECA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do óbito da recorrente (nada a prover, por ora). Aguarde-se o trânsito em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo de origem para os devidos fins. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito